Tribunal: STF
Processo: Ext 1449
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição executória do nacional português Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, formulado pelo Governo da Bélgica.



    O pedido de prisão cautelar foi inicialmente deferido, e, após inúmeras diligências que transcorreram ao longo de quase dois anos, a custódia do extraditando foi efetivada.



    Tendo em vista o provimento do recurso de apelação em favor do extraditando pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo n. 1000076-73.2018.4.01.3504, reconheceu-se ao requerente sua condição de brasileiro nato. 



     O Relator que me antecedeu revogou a custódia cautelar e impôs medidas cautelares substitutivas ao interessado, compreendendo ter surgido fato superveniente configurador, a priori, de impedimento legal à autorização da extradição (doc. 119).



    Diante da ausência de trânsito em julgado da sobredita decisão, sucessivos despachos judiciais foram exarados no sentido de aguardar informações a respeito da definitividade do provimento jurisdicional que reconheceu o extraditando como brasileiro nato. 



    Em virtude da necessidade de encerramento deste processo de extradição, reputei razoável que se oficiasse ao Tribunal Regional Federal da 1º Região para informar o andamento do Processo n. 1000076-73.2018.4.01.3504, do qual consta como parte interessada Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, conforme explicitei nos documentos 234, 237, 244 e 248.



    Veio aos autos, no último 25 de junho, ofício lavrado pelo Desembargador Federal Flávio Jardim, do TRF da 1ª Região, relator do processo de nacionalidade mencionado, informando que a 6ª Turma desse Tribunal rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela União (doc. 255).



    Em despacho de 26 de junho, dei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, mas não houve qualquer retorno do órgão ministerial até a presente data.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Impõe-se a extinção do feito, conforme passo a fundamentar.



    Em consulta ao sítio do TRF da 1ª Região, observa-se o trânsito em julgado de decisão proferida no processo 1000076-73.2018.4.01.3504, a qual conferiu ao autor, Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, o registro como brasileiro nato.  



    O reconhecimento do status de brasileiro nato ao extraditando (art. 12, I, c, da Constituição Federal) impede sua entrega ao Estado requerente para o fim pretendido, nos termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal na Extradição n. 441, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJe 10/6/1988).



    A obrigação de entrega ao Estado requerente torna-se, pois, inexigível, de acordo com o Texto Constitucional (art. 5º, LI) e a Lei de Migração (art. 82, I), mostrando-se inviável a própria obtenção do resultado prático objetivado pela extradição.



    Decidi nessa linha na EXT 1.630, de minha relatoria, oportunidade em que, com parecer favorável da PGR, julguei extinto o processo em virtude da circunstância de ter o extraditando sido contemplado com a reaquisição definitiva da nacionalidade brasileira.



    A declaração de extinção do presente processo é medida impositiva, em virtude da perda superveniente do objeto.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Revogo, por conseguinte, todas as medidas cautelares subsistentes contra Joel Leonardo Fernandes Rodrigues  



    Intime-se o Estado requerente quanto à presente decisão.



    Comuniquem-se também o Juízo da 5ª Vara Federal de Goiás e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com cópia da presente decisão.



    Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício.



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator